Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718503-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: SPE ANCAR NEWSUB S.A D E C I S Ã O Na decisão de ID 47070193, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por entender ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada. Na petição de ID 47232908, os agravantes veiculam pedido de reconsideração da decisão aduzindo que “a probabilidade do apelo está albergada, principalmente, pela inaplicabilidade de qualquer efeito extensivo ao contrato de fiança em concomitância com o princípio da menor proteção ao agraciado.” Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. O presente recurso de agravo de instrumento foi manejado por MARIA VALÉRIA JIBRINE DOHER e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (executados) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0038707-97.2002.8.07.0001, proposta por SPE ANCAR NEWSUB S/A (exequente), na qual houve a rejeição da impugnação apresentada pelos executados (ID 155076840, dos autos de origem). Os agravantes, nesta sede recursal, postulam a reforma do decisum, formulando os seguintes requerimentos (ID 46692150, pág. 16): “a) seja reconhecida a impossibilidade de cominação de multa protelatória nos embargos de declaração opostos com a razoabilidade da fundamentação acerca da ausência de extensão dos efeitos da fiança; b) seja reconhecida a impossibilidade de mantença da execução em face dos agravantes diante da ausência de anuência expressa em uma possível prorrogação do contrato de locação, oportunidade em que deverá ser aplicada a súmula no 214 do Superior Tribunal de Justiça;” (negritou-se) Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte recorrida aduz que a matéria deduzida no recurso, no sentido de que a fiança teria sido prestada por tempo determinado (período de 1 ano), não foi posta à avaliação do Juízo a quo, de modo que referida contrariedade não merece ser conhecida por esta Instância recursal (ID 48138512, pág. 4). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para justificar, no prazo de 5 (cinco) dias, a inovação recursal em relação ao pedido alinhavado no item “b” do ID 46692150, pág. 16, tendo em vista que a questão relativa ao período de vigência da garantia fidejussória e sua eventual prorrogação não foi objeto de análise na decisão impugnada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator